Tribunal: TJSP
Processo: 1020916-09.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO/CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - CLARA INEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO/CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - CLARA INEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO AO MONTANTE ASSIM FIXADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVA OU DESVIRTUADA DA REALIDADE – DANOS MATERIAIS QUE RESULTARAM IGUALMENTE COMPROVADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.*